Tribunal: TJSP
Processo: 1010297-39.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. inexigibilidade de débito e indenização de danos morais - empresas rés não lograram êxito na comprovação da regularidade da contratação com a autora de operação de compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis (atividade de fomento mercantil) – demonstrada operação fraudulenta e prática de golpe de terceiro- indevida

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. inexigibilidade de débito e indenização de danos morais - empresas rés não lograram êxito na comprovação da regularidade da contratação com a autora de operação de compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis (atividade de fomento mercantil) – demonstrada operação fraudulenta e prática de golpe de terceiro- indevida negativação da postulante em órgãos de proteção ao crédito – admissibilidade dos pedidos da exordial, maisl cancelamento da anotação desabonadora- "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227/STJ) – quantum fixado em R$10.000,00, em consonância com os parâmetros da Câmara para casos análogos - demanda procedente – sentença alterada tão-só para excluir devolução em favor das rés de valor depositado pelo fraudador em conta da autora por conta da compra de mercadorias que foram entregues - correção do ganho da postulante diante da cautela e eficiência nas suas vendas mercantis- recusada gratuidade judiciária à requerente- náo configurada litigância de má-fé das requeridas- improvido o recurso principal das rés - parcial provimento ao adesivo da autora.*